Tribunal: TJDFT
Processo: 0720848-37.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM AS PROVAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DA PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. ATENUANTE RECONHECIDA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença proferida pelo Juízo Presidente do Tribunal do Júri que condenou o réu pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal) à pena de 26 anos de reclusão, em regime inicial fechado. O recurso foi interposto com fundamento nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d” do art. 593, III, do Código de Processo Penal, pretendendo a defesa a anulação do julgamento e, subsidiariamente, a redução da pena em razão de alegada injustiça na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade posterior à decisão de pronúncia (art. 593, III, “a”, do CPP);
(ii) verificar se a sentença do Juiz Presidente contrariou a lei expressa ou a decisão dos jurados (art. 593, III, “b”, do CPP);
(iii) examinar se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, “d”, do CPP); e,
(iv) analisar se houve injustiça na aplicação da pena (art. 593, III, “c”, do CPP), especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade e da personalidade e ao não reconhecimento da atenuante da confissão qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O termo de interposição do recurso delimita o âmbito de devolutividade da apelação interposta em processos do Tribunal do Júri, conforme Súmula 713 do STF. Caso o termo de interposição tenha como fundamentos todas as alíneas do artigo 593 do CPP, a apelação será conhecida com ampla devolutividade.

4. Se não há registro de impugnação das partes ou vício processual que tenha comprometido o julgamento, ausentes os requisitos dos arts. 563 e 571 do CPP, afasta-se a alegação de nulidade.

5. Como a sentença condenatória guarda conformidade com a decisão soberana dos jurados, que reconheceram a autoria e a materialidade do homicídio qualificado, inexiste contrariedade à lei expressa ou à deliberação do Conselho de Sentença.

6. Caso a decisão encontre respaldo no conjunto probatório formado por laudos periciais e depoimentos colhidos em juízo, a decisão do júri não é manifestamente contrária à prova dos autos. A soberania dos veredictos somente é afastada quando o julgamento é arbitrário e completamente dissociado das provas, o que não ocorre no caso concreto.

7. Se a conduta do réu revelou acentuada brutalidade — agressões reiteradas contra vítima já desacordada — e demonstração de personalidade violenta, comprovada por ameaças às testemunhas que tentaram socorrer a vítima, revela-se acertada a valoração negativa da culpabilidade e da personalidade do réu.

8. Utilizada a fração de 1/8 sobre o intervalo das penas em abstrato para valorar negativamente cada circunstância judicial, revela-se acertada a exasperação da pena por estar em conformidade com a jurisprudência desta corte.

9. O reconhecimento da confissão qualificada como atenuante é devido, nos termos do Tema 1.194 do STJ, ainda que a confissão tenha sido parcial ou não utilizada como elemento de convencimento do julgador. A compensação com a reincidência deve ocorrer de forma parcial, aplicando-se a fração de 1/12, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CP, arts. 59, 65, III, “d”, 68, 121, § 2o, I e IV; CPP, arts. 492, 563, 571, 593, III, “a”, “b”, “c” e “d”; CPC, art. 927, III e §3o; art. 1.036.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 713; STJ, Tema Repetitivo n. 1.194 (REsp n. 2.001.973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, 3a Seção, j. 10/09/2025, DJEN 16/09/2025); STJ, AgRg no HC n. 524.573/ES, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 12/05/2020; TJDFT, Acórdãos n. 1161541, 1161481 e 1160379, 2a, 3a e 1a Turmas Criminais, j. 28/03/2019; TJDFT, Acórdãos n. 2027962, 2057864 e 2047558, 2a Turma Criminal, j. 31/07/2025, 15/10/2025 e 17/09/2025.